Tribunal: STF
Processo: CJ 6327
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-25
Data de publicação: 1981-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NOS PROCESSOS PARA AVALIAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS DECORRENTES DE
AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL (ART. 27, INC. VI, DO DEC.-LEI N.
227/67), COMO FISCAL DA LEI, NÃO GERA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL (ART. 125, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.